Tribunal: TJDFT
Processo: 0700520-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a suspensão dos descontos mensais de empréstimos na conta bancária da autora-agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em identificar se os descontos realizados na conta bancária são válidos a partir da revogação de autorização.
III. Razões de decidir
3. Embora a agravante tenha colacionado autorização de cancelamento de descontos, sequer os contratos bancários foram carreados aos autos, não sendo possível averiguar se a conclusão da reclamação está (in)correta, de modo que o caso demanda dilação probatória para se aferir o inadimplemento do fornecedor e, com isso, a ilegalidade dos descontos.
4. Da interpretação do normativo legal e da jurisprudência sobre a matéria em cotejo com o caso concreto, resta que, a despeito das alegações da agravante de que os débitos promovidos em sua conta não se mostram legítimos a partir da revogação da autorização, não há elementos nos autos que evidenciem, ao menos neste momento, a relação jurídica existente entre as partes, sendo necessária dilação probatória, o que constitui óbice ao deferimento da tutela de urgência.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0709574-73.2019.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/9/2019; (AGI 0709742- 41.2020.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, j. 9/9/2020.